Tribunal: TJMMG
Processo: 1000063-85.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - O PROVIMENTO JURISDICIONAL NÃO CONTEMPLOU A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO NÃO EXTINGUIU A AÇÃO, TAMPOUCO RECONHECEU O DIREITO DO ORA APELANTE DE PERCEBER A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000063-85.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – O PROVIMENTO JURISDICIONAL NÃO CONTEMPLOU A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO NÃO EXTINGUIU A AÇÃO, TAMPOUCO RECONHECEU O DIREITO DO ORA APELANTE DE PERCEBER A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alan Felipe Almeida Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO O recorrente ajuizou a presente ação contra o Estado de Minas Gerais pretendendo a sua reintegração às fileiras da PMMG, bem como "A condenação do réu ao pagamento das verbas salariais que o autor deixar de receber por força do ato de exclusão objeto desta demanda". Após a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, que deixou de acolher as pretensões do autor, este recorreu da decisão. No julgamento do recurso, cujo acórdão encontra-se no Evento 6, por maioria, o Tribunal deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e declarar nulo o ato administrativo demissionário. Contra tal decisão, ambas as partes opuseram embargos declaratórios, tendo o recurso do Estado de Minas Gerais sido inadmitido e os embargos opostos pelo ora recorrente providos, para condenar o então recorrido, o Estado de Minas Gerais, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.900,00, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Publicado o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa do ora recorrente para fixar honorários sucumbenciais, foram interpostos novos embargos de declaração. Neste novo recurso, o ora apelante questionou o percentual do valor arbitrado a titulo de honorários e, somente neste segundo recurso, alegou a omissão quanto ao seu direito de recebimento dos valores que deixou de auferir enquanto esteve excluído. Este segundo recurso de embargos de declaração foi rejeitado, tendo em vista que o ora apelante não mencionou, quando da oposição dos primeiros embargos, qualquer omissão quanto à indenização de valores que deixou de perceber enquanto excluído. Destaco que ocorreu o trânsito em julgado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ação em 1º/04/2019, tendo sido, então, os autos remetidos para a primeira instância. Ao iniciar a execução da sentença, o apelante requereu o cumprimento da determinação de sua reintegração (Evento 5), o pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como o pagamento da quantia de R$ 102.629,71 referente às remunerações e vantagens que deixou de perceber enquanto esteve excluído, mesmo não tendo sido determinado na decisão judicial transitada em julgado o pagamento de tal indenização. O juiz de primeiro grau determinou a intimação do Estado de Minas Gerais acerca dos pedidos de execução de sentença, sendo que este, ao manifestar-se, não apontou qualquer oposição quanto ao pedido de pagamento de honorários sucumbenciais, tendo sido, então homologado o valor de R$ 3.939,88 e determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do advogado. Em novo peticionamento, o advogado do ora apelante requereu a intimação do Estado de Minas Gerais para manifestar-se sobre o pagamento da indenização relativa às remunerações não percebidas. Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou inexistir qualquer condenação ao pagamento de tal indenização e, em pedido eventual, apontou excesso de execução no valor de R$ 10.663,35. Novamente intimado, o ora recorrente concordou com os cálculos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, tendo o magistrado de primeiro grau, em razão da vigência do Decreto nº 47.101/2016, deixado de proceder ao bloqueio de bens. Em nova decisão, o magistrado determinou a penhora do valores devidos pelo Estado de Minas Gerais. O juiz de primeiro grau, mesmo tendo o Estado de Minas Gerais informado que inexistiu condenação ao pagamento de indenização relativa à remuneração, proferiu o seguinte despacho: Tendo em vista que não houve controvérsia a respeito do valor devido ao exequente, pelo período que permaneceu excluído da PMMG, HOMOLOGO O VALOR DE R$ 91.868,32 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), nos termos dos cálculos de Id 80542. Somente após a remessa dos autos para a recém criada 5ª AJME, em função de sua competência em razão da matéria, foi prolatada sentença, extinguindo a execução, tendo em vista o pagamento dos honorários sucumbenciais pelo Estado de Minas Gerais e o trânsito em julgado da ação sem qualquer condenação acerca dos valores que o autor deixou de perceber enquanto excluído das fileiras da PMMG. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando o trânsito julgado da homologação do acordo de ID 81207 e a preclusão pro judicato, requerendo que seja restabelecida a decisão que homologou os cálculos apresentados em relação à indenização pelo tempo que permaneceu excluído. Pretende, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência. O apelado apresentou as suas contrarrazões ao recurso (ID 87220), alegando falta de interesse recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 87220). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se a decisão que extinguiu a execução da sentença em face do cumprimento das obrigações constantes na decisão judicial transitada em julgado. O suposto equívoco indicado pelo ora apelante foi por ele causado. Mesmo ciente de que o provimento jurisdicional não contemplou a indenização pretendida, incluiu tais valores no montante a ser executado. Não é possível acolher a tese do ora apelante de que teria ocorrido a preclusão pro judicato, uma vez que a sentença que extinguiu a execução não extinguiu a ação, tampouco reconheceu o direito do ora apelante de perceber a indenização pretendida. Neste sentido, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS -TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - PAGAMENTO - ABATIMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO. - Não se pode impor ao juiz a impossibilidade de homologação da liquidação da dívida cobrada em execução, sob a justificativa de ter havido para ele preclusão pro judicato, quando a renovação do ato surge de revisão de sua decisão feita pelo tribunal. TJMG Processo 1323106-34.2018.8.13.0000 (1) Des. Ramom Tácio Publicado em 27/06/2019. Ainda que na presente ação possa ser verificado que o magistrado deixou de atentar que o valor pretendido não constou na decisão executada, caso fosse adotada a tese pretendida, forçoso seria reconhecer que também teria ocorrido a preclusão em outras decisões constantes na execução da sentença. O magistrado de primeiro grau inicialmente deixou de penhorar bens do Estado de Minas Gerais, em função do Decreto nº 47.101/2016, e, após, tal decisão foi revista pelo próprio magistrado, sem qualquer oposição de que teria ocorrido a preclusão. No que se refere ao pedido de "Que seja efetuada a majoração dos honorários de sucumbência, nos moldes do C.P.C", consta na sentença recorrida apenas o arbitramento de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo ora recorrente. Portanto, nada a prover no que se refere à majoração do crédito inexistente. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator